Tribunal: TJDFT
Processo: 0716181-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0716181-68.2020.8.07.0000 AUTOR: FRANCISCA MARIA ROCHA SILVA RÉU: RICARDO EUGENIO BARBOSA DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE SILVA BARBOSA, MARCOS JOSE DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ante o pagamento das custas processuais e o depósito judicial, citem-se os Réus para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem resposta. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora